Tribunal: TJSP
Processo: 2285036-31.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTES – ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECISUM, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA DIANTE DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, APONTANDO-SE A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PENA BRANDA NA

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTES – ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECISUM, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA DIANTE DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, APONTANDO-SE A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PENA BRANDA NA HIPÓTESE DE FUTURA CONDENAÇÃO.
DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF).
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE D MUNIÇÃO – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA E DA MATERIALIDADE A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PELO 'MODUS OPERANDI' DOS AGENTES, ANOTANDO-SE O REGISTRO DE OCORRÊNCIA CRIMINAL PRETÉRITA SUGERINDO POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – INADMISSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE PREVISÃO DA FUTURA DOSAGEM DAS PENAS NA VIA DO WRIT SEM EMBARGO DE ALEGADA PRIMARIEDADE TÉCNICA – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DE QUAISQUER MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2285036-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que é impetrante
JOSE FELIPE DAVID NICOLETE DE MATO e Paciente VITOR JOSÉ DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285036-31.2019.8.26.0000 -Voto no 18913
2
Habeas Corpus Criminal no 2285036-31.2019.8.26.0000
Impetrante: Jose Felipe David Nicolete de Mato
Paciente: Vitor José dos Santos
Comarca: Guararapes
Voto no 18913
EMENTA: HABEAS CORPUS – DELITOS DE TRÁFICO
DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) E POSSE
ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003) –
IMPETRAÇÃO
VISANDO
REVOGAR
A
PRISÃO
PREVENTIVA DO PACIENTES – ALEGAÇÕES DE
FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECISUM, ALÉM
DA
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS
DA
CUSTÓDIA
DIANTE
DE
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS, APONTANDO-SE A POSSIBILIDADE DE
IMPOSIÇÃO DE PENA BRANDA NA HIPÓTESE DE
FUTURA CONDENAÇÃO.
DECRETO
PRISIONAL
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADO
RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE
MANEIRA
A
SATISFAZER
A
EXIGÊNCIA
CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF).
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE D MUNIÇÃO

PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA E
DA MATERIALIDADE A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA
PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA
PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PELO 'MODUS
OPERANDI'
DOS
AGENTES,
ANOTANDO-SE
O
REGISTRO DE OCORRÊNCIA CRIMINAL PRETÉRITA
SUGERINDO
POSSIBILIDADE
DE
REITERAÇÃO
CRIMINOSA
INADMISSIBILIDADE DO EXERCÍCIO
DE PREVISÃO DA FUTURA DOSAGEM DAS PENAS NA
VIA
DO
WRIT
SEM
EMBARGO
DE ALEGADA
PRIMARIEDADE
TÉCNICA

PRECEDENTES

INADEQUAÇÃO, NO CASO, DE QUAISQUER MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo d. Advogado Jose Felipe David Nicolete de Mato em
favor de VITOR JOSÉ DOS SANTOS, sob a alegação de que estaria ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285036-31.2019.8.26.0000 -Voto no 18913
3
sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM Juízo de Direito do
Plantão Judicial da 36a CJ (Araçatuba) da comarca de Guararapes/SP,
nos autos no 1501893-25.2019.8.26.0603, converteu o flagrante do
paciente em prisão preventiva.
Sustenta o impetrante, em suma, que os requisitos elencados
no artigo 312 do Código de Processo Penal não estão presentes,
colacionando julgados que reputa favoráveis às suas teses, acenando
com alegadas condições pessoais favoráveis do paciente como o
exercício de ocupação lícita, a manutenção de residência fixa e a
primariedade.
Ressalta ainda a possibilidade de concessão de liberdade
provisória na hipótese, e argumenta que na hipótese de eventual
condenação a pena será branda e o regime, mais favorável, postulando
assim a concessão da ordem e deduzindo pleito subsidiário de
imposição de medidas cautelares diversas (fls. 01/28).
Indeferido
o
pleito
de
liminar
e
reputando-se, na
oportunidade, como dispensável a requisição de informações ao MM
Juízo a quo (v. fls. 144/148), a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela denegação da ordem (fls. 152/155), vindo conclusos os
autos a esta Relatora.
É o relatório necessário.
Sem embargo das ponderáveis argumentações, não merece
acolhida a impetração, anotando-se por oportuno a absoluta
impropriedade da análise de matéria fática nesta via, caracterizada pelo
rito célere e pela cognição sumária (Ag no RHC no 86.550/SP, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 7.12.2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285036-31.2019.8.26.0000 -Voto no 18913
4
E cumprindo breve relato e alguma digressão, na hipótese, o
paciente (José Felipe) foi preso em flagrante na data de 10 de dezembro
de 2019 porque policiais militares o abordaram em fiscalização de
rotina, com ele encontrando-se 239 (duzentos e trinta e nove) 'pinos'
de cocaína, 3 (três) porções de cocaína além de 1 (uma) pequena porção
de maconha, além de quantia em dinheiro. Seguindo-se a busca na
residência, também se apreenderam 9 (nove) munições de revolver .38
intactas, um estojo deflagrado do mesmo calibre, quantia em dinheiro e
uma sacola contendo 555 (quinhentos) 'pinos' vazios, comumente
utilizados para embalar cocaína.
No dia 11 de dezembro seguinte, na audiência de custódia, o
flagrante reputou-se regular e converteu-se em prisão preventiva,
referindo o MM Juiz, além da materialidade provada e dos indícios de
autoria, à previsão legal de apenamento dos delitos e à natureza e
quantidade dos entorpecente apreendido como indicativo da sua
destinação mercantil, evidenciada a gravidade do fato diante das
consequências do tráfico, delito equiparado a hediondo e ensejador da
prática de outros ilícitos. Justificando-se assim a custódia para garantia
da ordem pública e não se vislumbrando adequação ou suficiência da
imposição somente de medidas cautelares diversas (v. fls. 46/50).
Como se vê de consulta agora realizada ao sistema “e-SAJ”
(http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?) de andamentos criminais desta
e. Corte de Justiça, seguiu-se em 14 de janeiro último, a oferta da
denúncia que deu o paciente como incurso nos artigos 33, caput, da Lei
11.343/2006, e 12, da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do
Código Penal, aguardando-se a notificação do acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285036-31.2019.8.26.0000 -Voto no 18913
5
Faz-se desde logo o registro de que o decreto prisional, pese
alguma concisão, apresentou motivação bastante e referiu às
circunstâncias fáticas e pessoais do caso como a quantidade de
entorpecente apreendido e a apreensão de embalagens vazias destinadas
ao acondicionamento de porções individuais de droga, constituindo-se o
delito de tráfico em fomentador de outros crimes, além da ausência de
prova do exercício de atividade lícita remunerada.
Destarte, foram expostas sim as razões de decidir de maneira
a satisfazer a exigência constitucional (art. 93, IX da CF), até porque
não se confunde a fundamentação breve com a ausência de motivação
ensejadora de nulidade, e como já se decidiu, não é exigência
constitucional de motivação que sejam corretos, no entender das
partes, os fundamentos da decisão (Questão de Ordem no AI no
791.292/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.6.2010).
Nem se podendo olvidar que o artigo 282, inciso II, do
Código de Processo Penal, na redação da Lei no 12.403, de 2011,
considera sim a gravidade abstrata do crime como um dos requisitos
para a avaliação da necessidade das medidas cautelares previstas no
Título IX, daquele diploma legal. Ressabido ainda que mesmo quando
emprega expressões de caráter genérico o julgador decide sempre
considerando a concretude do caso que tem diante de si (HC no
2145087-94.2016.8.26.0000, rel. Souza Nery, j. em 15.9.2016).
Oira, arrimou-se o decreto prisional, na hipótese, no artigo
312 do Código de Processo Penal, a dispor que “a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285036-31.2019.8.26.0000 -Voto no 18913
6
a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria”.
E sobre a ordem pública ainda é oportuna a lembrança,
novamente, de julgado do c. Supremo Tribunal Federal, no qual se
avalia essa condição da prisão preventiva fazendo uma projeção futura
da periculosidade do agente, bem como definindo-a como a “imperiosa
necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação
que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos
crimes [...]”. Valendo trazer à colação:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A
VIDA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
DELIMITAÇÃO
CONSTITUCIONAL
DESSE
FUNDAMENTO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. (...) Em matéria de prisão
cautelar, a expressão “ordem pública”, justamente, é a que me parece de
mais difícil formulação conceitual. Como a Constituição fala de
“preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio”, fico a pensar que ordem pública é algo diferente da
incolumidade do patrimônio, como é algo diferente da incolumidade das
pessoas. É um tertium genus. Um conceito negativo mesmo: ordem
pública é bem jurídico distinto da incolumidade das pessoas e do
patrimônio. Enquanto a incolumidade das pessoas e do patrimônio
alheio vai servir como a própria razão de ser da criminalização das
condutas a ela contrárias, a ordem pública é algo também socialmente
valioso e por isso juridicamente protegido, mas que não se confunde
mesmo com tal incolumidade. Mais que isso: cuida-se de bem jurídico a
preservar por efeito, justamente, do modo personalizado ou das
especialíssimas circunstâncias subjetivas em que se deu a concreta
violação da integridade das pessoas e do patrimônio de outrem, como
também da saúde pública. Pelo que ela, ordem pública, se revela como
bem jurídico distinto daquela incolumidade em si, mas que pode resultar
mais ou menos fragilizado pelo próprio modo ou em função das
circunstâncias em que penalmente violada a esfera de integridade das
pessoas ou do patrimônio de terceiros. (...) 5. (...) Deveras, quando da
maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade
do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285036-31.2019.8.26.0000 -Voto no 18913
7
um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a
garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do
paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com
sérios reflexos no seio da própria comunidade. 6. Ordem denegada.”
(HC no 111.244/SP, rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. em 10.4.2012).
Veja-se aliás que já se decidiu: a periculosidade do agente e a
gravidade em concreto do crime, evidenciadas pelo seu modus
operandi, constituem motivação idônea para a manutenção da custódia
cautelar (HC no 128.650/PE, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 20.9.2016),
pacificada já essa orientação (HC no 529.880/MS, rel. Min. Laurita Vaz,
j. em 26.11.2019; RHC no 112.076/TO, rel. Min. Jorge Mussi, j. em
12.11.2019).
E com efeito, pois diante da apreensão de considerável
quantidade de droga cuja destinação mercantil evidente, além de
petrechos e munição, revela-se alguma periculosidade do acusado,
impondo-se reiterar que o tráfico de drogas, atualmente, revestiu-se de
natureza negocial e empresarial, a vincular-se com a criminalidade
organizada, fomentando a prática de crimes mais graves, seja por parte
dos “compradores” para adquirirem os entorpecentes, ou pelos
“vendedores”, cada vez mais fortalecidos em razão do número crescente
de pontos de vendas.
Sendo evidente que os responsáveis pela estruturação da
venda de drogas, já estando no controle das etapas de produção,
transporte e acondicionamento, não confiariam o encargo da entrega a
consumidores da droga apreendida a pessoas que não gozassem da
confiança deles, ou não tivessem com eles algum vínculo.
Anotando-se o registro de ocorrência criminal pretérita na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285036-31.2019.8.26.0000 -Voto no 18913
8
folha de antecedentes do acusado, vê-se que já foi ele beneficiado com a
suspensão de processo no qual se acusado da prática do delito do artigo
28 da Lei de Drogas, vislumbrando-se a possibilidade de reiteração
criminosa. Assim, não se infirmando a necessidade da prisão cautelar
apenas e tão somente pela primariedade técnica (RHC no 102.289/MG,
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 9.10.2018), as circunstâncias do fato
revelam como descabido e prematuro qualquer exercício de previsão da
futura dosagem das reprimendas, da eventual concessão de benesses ou
da escolha do regime inicial de cumprimento na hipótese de futura
condenação. Tal prognóstico, aliás, não passaria de mera suposição, e
adotar-se alguma conclusão a respeito ensejaria verdadeira supressão de
instância. Esta aliás a pacificada construção da jurisprudência, valendo
trazer à colação:
“não há falar em desproporcionalidade entre o decreto
prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista
ser inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus a
antecipação da quantidade de pena que eventualmente
poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento
da reprimenda em regime diverso do fechado” (RHC no
102.289/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 9.10.2018).
Nessa linha, embora a prisão cautelar seja, realmente, uma
medida de exceção, no caso concreto se afigurou como a única
adequada e eficaz para a garantia da ordem pública, se prestando ainda
a prevenir a reprodução de fatos criminosos pelo paciente além de
acautelar o meio social e a própria aplicação da pena.
Nem se alegue, aqui, com a imposição de medidas cautelares
diversas, pois segundo a doutrina, “o magistrado somente poderá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285036-31.2019.8.26.0000 -Voto no 18913
9
decretar uma medida cautelar quando esta proteja eficazmente e de
maneira adequada os bens jurídicos que devem ser objeto de
proteção pelo processo penal (artigo 282, inciso II). Da mesma
forma, a vedação à proteção deficiente deve ser uma constante
preocupação do intérprete ao se buscar o alcance e o sentido dos
diversos dispositivos introduzidos pela Lei 12.403/2011” (Andrey
Borges de Mendonça, in 'Prisão e Medidas Cautelares', Ed. Método,
2011, pag. 59).
Vale dizer, se mostra duvidoso, na hipótese que a só
imposição de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, possa revestir-se e de eficácia na prevenção
e repressão dos fatos concretos aqui examinados. E como é ressabido,
somente quando não preenchidos os requisitos autorizadores da prisão
cautelar é que o artigo 321, do Código de Processo Penal, admite a
liberdade provisória com imposição, se for o caso, das referidas
medidas cautelares.
Tampouco se admite argumentar com qualquer afronta ao
mandamento constitucional da presunção de inocência, pois a
Constituição Federal não veda a prisão cautelar desde que preenchidos
os requisitos legais (HC no 335.521/SP, rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, j. em 12.4.2016). Evidentemente, o que o princípio do estado de
inocência proíbe é aplicar-se ao réu os efeitos penais que só decorrem
de uma sentença condenatória transitada em julgado, tais como
execução da pena, inscrição do nome no rol dos culpados, suspensão
dos direitos políticos, pagamento das custas, etc., e não a prisão
provisória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285036-31.2019.8.26.0000 -Voto no 18913
10
Constrangimento ilegal que pudesse ser remediado nesta via
estreita do writ, portanto, não resultou de decreto prisional proferido
por autoridade competente, tudo a recomendar ao menos por ora a
manutenção do status quo.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora